Tribunal: TJMT
Processo: 1035378-82.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035378-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS SOUZA DOS SANTOS - CPF: 958.116.481-20 (RECORRENTE), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), HR COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 36.283.726/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035378-82.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josias Souza dos Santos

Recorrido(s):

HR Comércio de Peças para Motocicletas LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO. PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente conta que deixou sua motocicleta, Honda Fan 160, cor vermelha, Ano 2018/2019, no estabelecimento da Reclamada para manutenção, ocorre que teve a perda do seu bem, em decorrência de um incêndio no interior no estabelecimento, tendo que aluguel uma motocicleta para poder se locomover.

2. Aduz que buscou a Ré para obter o ressarcimento do prejuízo material, bem como tentou, por diversas vezes, resolver pelas vias administrativas, não obtendo êxito. Requer a majoração da indenização a título de danos morais.

3. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamada, devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo a quo.

4. Quanto ao pedido de majoração do quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra proporcional aos transtornos acarretados ao consumidor.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas aos autos, OPINO por: 1.
RECONHECER a revelia da Ré
e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC; 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré,
para CONDENAR a Demandada reconhecendo a responsabilidade objetiva, incorrendo em DANOS MATERIAIS
, decorrente da queima total da referida motocicleta 64646229, conforme Boletim de ocorrência ID

64646224, e termo de responsabilidade de recebimento do bem pela Demandada ID . 64646238, sendo assim pela
restituição do valor do bem em R$ 10.388,00 (dez mil trezentos e trinta e moral. e oito reais) conforme tabela FIPE
ID 64646691, e, prejuízos com o
aluguel de uma outra motocicleta para sua locomoção, conforme contrato, o qual juntou aos autos, no valor de R$ R$ 2.800,00
(dois mil, e oitocentos reais) 64646692, acrescidos de correção monetária pelo INPC da data do evento danoso (03/05/2021) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação (14/10/2021). 4
.

RECONHECER os danos morais CONDENANDO a Ré à repará-lo, R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora
, como medida de caráter pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo e serviços, valor que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022